Tribunal: STF
Processo: RHC 214314
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 713.468/PA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante em 10/06/2018, prisão convertida em preventiva em 12/06/2018, sobrevindo a sentença condenatória em 27/11/2018, com uma pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, regime fechado, além de 100 (cem) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (segundo a denúncia, o recorrente foi flagrado na posse de 3,9 gramas da droga vulgarmente conhecida por "pedra de oxi misturada com cocaína").



    Não satisfeita, a defesa interpôs recurso de apelação, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual deu parcial provimento ao recurso para fazer incidir a figura do tráfico privilegiado, redimensionando o quantum da pena para 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, no piso. 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alegando, em linhas gerais, "a desproporcionalidade da manutenção da prisão cautelar diante da desclassificação do crime, em sede de apelação, e da fixação do regime semiaberto. Argumenta a ilegalidade da segregação cautelar, ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que o paciente é réu primário e possui boa conduta social, sendo que os registros criminais anteriores não são capazes de justificar a preservação da custódia. Alega, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como a existência de indevido excesso de prazo da custódia, estando o paciente preso desde 10/6/2018, de modo que referido lapso temporal viola os princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo. Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se for o caso.". 



    Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que não conheceu do habeas corpus.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 713.468/PA (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), o qual foi desprovido, com recomendação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO FIXADA EM 6 ANOS, 11 MESES E 25 DIAS DE RECLUSÃO, APÓS JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS E AÇÃO PENAL EM CURSO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. BENEFÍCIOS DA ASSEGURADOS. DECURSO DE PRAZO NÃO EXCESSIVO. AUSENTE PATENTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. Na espécie, o agravante foi condenado a pena de 8 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 100 dias-multa. A defesa interpôs recurso de apelação, tendo sido julgado e parcialmente provido, redimensionando a pena para 6 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 84 dias-multa. 



    3. Caso em que a segregação cautelar do acusado foi decretada e mantida em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados, sobretudo, pelo fato de que o agravante já possui um histórico com registros de práticas delitivas anteriores, inclusive feito em curso relativo a crime de estupro de vulnerável e suposta prisão em flagrante por crime da Lei Maria da Penha. 



    4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 



    5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e o histórico delitivo que pesa contra o acusado indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 



    7. Em relação ao excesso de prazo, extrai-se da sentença que o magistrado determinou expedição de guia de recolhimento provisório, de modo a garantir o acesso a eventuais benefícios da execução. Desse modo, descabe a alegação de que o agravante sofre constrangimento ilegal, visto que estaria prestes a cumprir lapso necessário para a progressão de regime, uma vez que não há impedimento de que formule tal pleito perante o juízo das execuções. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, "desproporcionalidade da manutenção da medida ante a desclassificação do crime e fixação de regime inicial de cumprimento de pena no regime semiaberto; violação ao entendimento de que a gravidade em abstrato do delito não elenca motivo para a manutenção da prisão cautelar; ausência de prejuízos à instrução processual; ausência de necessidade para garantir a aplicação da lei penal; excesso de cautela na manutenção da medida cautelar prisional; ausência de periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva; efeitos decorrentes da sentença absolutória; ausência de supressão de instância quanto a análise do excesso de cautela na manutenção; e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. art. 319 do CPP.". 



    Requer, portanto, "seja concedida a liminar pleiteada para a imediata soltura do mesmo até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito que seja reconhecido a inexistência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, devendo, ipso facto, ser concedida a revogação da mesma, com a consequente expedição do alvará de soltura.".



    É o relatório. Decido.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois, segundo consta dos autos, o recorrente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado. A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 130.773/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; e HC 115.786/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013. Ainda, o HC 136.397/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, assim ementado:



    [...] 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos)



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS para revogar a prisão preventiva do recorrente decretada nos autos do processo n. 0002264-72.2018.814.0105 (Vara Única de Concórdia do Pará), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP). 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente